Tribunal: CARF
Processo: 10880.977773/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.977773/2009-18
RESOLUÇÃO
1402-001.882 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMON ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal em São Paulo (DRJ08) que decidiu reformar o r. Despacho Decisório para
reconhecer o direito creditório da contribuinte no valor de R$ 1.245.484,70, a título de saldo
negativo
de
IRPJ
do
ano-calendário
de
2004,
referente
ao
PER/DCOMP
no
19195.27997.191207.1.7.03-9408.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.882 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977773/2009-18
2
2.
O Despacho Decisório de fl. 93 asseverou que “NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada nos seguintes PER/DCOMP”, assim fundamentado:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório de fl.
9, pelo qual a DERAT/SPO reconheceu parcialmente crédito relativo a saldo negativo de CSLL
apurado na DIPJ do ano-calendário de 2004 e, conseqüentemente, não homologou as compensações
com o crédito informado no PER/DCOMP no 19195.27997.191207.1.7.03-9408:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possivel
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
1.762.767,06.
Valor do saldo negativo Informado na DIPJ: R$ 2.135.736,24
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP:
20972.99234.150709.1.3.03-0142
34012.64964.290409.1.7.03-3037
10950.17535.180108.1.3.03-0141
22373.42209.201207.1.3.03-8271
36109.62663.191207.1.7.03-6248
41646.82757.191207.1,7.03-2550
19455.30386.191207.1.7.03-6241
37044.14991.191207.1.7.03-8386
41523.25089.191207.1.7.03-7322
06838.02121.191207,1,7.03-7247
07027.97725.191207.1.7.03-3460
16400.52036.191207.1.7.03-4054
17581.97354.191207.1.7.03-2827
25387.19731.191207.1.7.03-2707
21001.30205.191207.1.7.03-0532 19195.27997.191207.1.7.03-9408 ...”
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 96/97) e anexos, em 29/09/2009,
alegando que, tendo verificado que seu crédito montava de fato em R$ 1.762.767,06, tal como
solicitado, retificou a DIPJ 2004, passando a coincidir os valores de Saldo Negativo de CSLL
informados no PER/DCOMP e na DIPJ.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.882 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977773/2009-18
3
[...]
4.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 250/255 que reconheceu o
crédito de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2004, no valor de R$
1.245.484,70, nos seguintes termos:
[...] Em pesquisa às DIPJ entregues pela interessada, verifica-se que, relativamente ao ano-calendário
de 2004, por conta de cisão ocorrida em 30/12/2004, foram entregues DIPJ relativas aos períodos
anterior e posterior ao evento da cisão.
Interessam ao pleito apenas as DIPJ relativas ao período anterior à cisão, em que efetivamente
declarada a movimentação da empresa e apurado o crédito de Saldo Negativo de CSLL que se
pretende compensar.
Em relação ao período compreendido entre 01/01/2004 e 29/12/2004, a autoridade recorrida
pautou-se na DIPJ retificadora ND 1258759, que se encontrava válida à época da análise do pedido,
em que a contribuinte apurou a CSLL a pagar conforme abaixo:

Após o despacho decisório, a contribuinte entregou, em 29/09/09, a DIPJ retificadora ND 1335393,
na qual apurou a CSLL a pagar (Ficha 17) conforme abaixo:

Observa-se que o Saldo Negativo de CSLL apurado continuou sendo composto por retenções de CSLL
efetuadas por outras PJ (Lei no 10.833/2003) ou por Entidades da Administração Pública Federal (Lei
no 10.833/2003).
O RIR/99 estabelece nos dispositivos abaixo que os contribuintes poderão compensar o Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre rendimentos efetivamente oferecidos à tributação, sendo o
documento hábil a comprovar essa retenção o comprovante emitido pela fonte pagadora:
“Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
...
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
...”.
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação
das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o,
parágrafo único).
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.882 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977773/2009-18
4
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art.
55).”(negrejou-se)
Assim, em atenção ao Princípio da Verdade Material, deve-se verificar, à luz das normas regentes,
acima reproduzidas, se a interessada tem direito às deduções de CSLL retida na composição do
crédito de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2004.
Embora não tenham sido informadas retenções de CSLL na Ficha 53 da DIPJ 1335393, em pesquisa
ao Sistema Dirf-Beneficiário (em anexo), verificou-se que a contribuinte foi beneficiária de retenções
de CSLL.
Outrossim, nessa DIPJ ND 1335393, a contribuinte ofereceu à tributação as seguintes receitas:

A tabela abaixo apresenta a soma dos rendimentos por prestação de serviços, incluindo os
rendimentos que não sofreram retenção de CSLL, bem como, a soma das retenções de CSLL sofridas
pela contribuinte e declaradas pelas fontes pagadoras:

Constatando-se que a interessada ofereceu à tributação receitas compatíveis com a CSLL retida em
seu nome, que totaliza R$ 1.245.484,70, deve ser admitida a dedução desse montante da CSLL
devida apurada na DIPJ 2005, cabendo recálculo do crédito pretendido conforme abaixo:

Conclusão.
Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada ser julgada
PROCEDENTE EM PARTE, para reconhecer o crédito de Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano-
calendário de 2004 no valor de R$ 1.245.484,70 e possibilitar a compensação de débitos da
interessada até o limite do crédito reconhecido.
[...]
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 261/263 visando sua reforma, arguindo, em síntese, que:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.882 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977773/2009-18
5
i.
“(...) Há, contudo, equívocos na decisão recorrida que precisam ser retificados.
O quadro que aparece nas fls. 5 e 6 indica retenções de CSLL, referentes aos
códigos 5952, 6147 e 6190 de R$43.735,85, R$895.715,08 e R$ 135.130,24
respectivamente. (...)”;
ii.
“(...) Com relação ao código 5952, a Recorrente dispõe de informes de
rendimentos, cujas cópias e planilha demonstrativa seguem em anexo (docs. 1 a
16) no valor total de R$22.828.481,78, apontando retenções no valor global de
R$228.284,82. Nesses informes é impossível formar a quantia de R$43.735,85.
Não há qualquer informe nesse valor e nem é possível encontrar qualquer grupo
de informes que somados perfaçam tal valor. É de se concluir, portanto, que o
valor apontado na decisão recorrida não está entre os informes de que a
Recorrente ora apresenta. Deve, assim, ser somado ao valor destes, o que leva
as retenções a um total de R$272.020,67 para o código 5952. (...)”;
iii.
“(...) A Recorrente também dispõe de informes de retenções efetuadas pelo
CNPJ 33.000.167/0001-01, referente ao código 6147, no valor total de
R$5.877.811,44, sendo a parcela correspondente à CSLL equivalente a
R$1.007.235,22, conforme se verifica nos informes de rendimento e na planilha
demonstrativa apensados a este recurso (docs.17 a 19). Este é o valor correto
das retenções no código 6147 ao qual a Recorrente tem direito ao crédito, e não
o indicado na decisão recorrida. (...)”; e,
iv.
“(...) Já em relação código 6190, adicionalmente ao valor demonstrado no
quadro da fl. 6 do Acórdão, a recorrente dispõe de um informe de rendimento
no valor total de R$583.335,72, sendo a parcela correspondente à CSLL
equivalente a R$5.833,36, que também não foi considerado pela autoridade
julgadora, portanto, apresentamos em anexo a planilha demonstrativa e o
informe de rendimentos correspondente (docs. 20 e 21). (...)”.
6.
Por fim, requereu “(...) o provimento do presente recurso, reformando-se a decisão
recorrida quanto aos pontos referidos acima, com a homologação das correspondentes
compensações (...)”.
7.
No dia 15/07/2016 foi juntado aos autos “Requerimento de Quitação de Débitos em
Discussão (RQD)” pela Recorrente, contudo, a presente demanda não consta na lista dos
processos administrativos que tiveram seus débitos quitados, in fine – v. cf. fl. 316:

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.882 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977773/2009-18
6
8.
Em 31/05/2021 foi proferido o despacho de encaminhamento de fl. 318 aduzindo
que “Considerando o Requerimento de Quitação de Débitos em Discussão - MP 685/2015
(PRORELIT), anexado às fls. 316, o processo deve ser encaminhado à unidade de origem para
análise e processamento da petição de desistência, com eventual retorno ao CARF, após os autos
serem apartados, no caso de desistência parcial”.
9.
No dia 02/06/2021 novo despacho do Presidente do CARF foi juntado aos autos,
nos seguintes termos:

10.
Em 09/06/2021 o despacho de fl. 321 determinou o encaminhamento do presente
processo à Unidade de Origem para providências.
11.
Por fim, no dia 02/08/2021 o novo despacho de fl. 328 aduziu que “Tendo em vista
que a desistência parcial foi devidamente operacionalizada, retorno o presente processo ao CARF
para prosseguimentos necessários”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
12.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 314, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.882 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977773/2009-18
7
13.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP no 19195.27997.191207.1.7.03-9408 de fls.
2/14, requerendo o reconhecimento de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 1.762.767,06,
referente ao ano-calendário de 2004.
14.
O D.D. de fl. 93 afirmou que “NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos
seguintes PER/DCOMP”.
15.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 250/255 que reconheceu o
crédito de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2004, no valor de R$
1.245.484,70, nos seguintes termos:
[...] Em pesquisa às DIPJ entregues pela interessada, verifica-se que, relativamente ao ano-calendário
de 2004, por conta de cisão ocorrida em 30/12/2004, foram entregues DIPJ relativas aos períodos
anterior e posterior ao evento da cisão.
Interessam ao pleito apenas as DIPJ relativas ao período anterior à cisão, em que efetivamente
declarada a movimentação da empresa e apurado o crédito de Saldo Negativo de CSLL que se
pretende compensar.
Em relação ao período compreendido entre 01/01/2004 e 29/12/2004, a autoridade recorrida
pautou-se na DIPJ retificadora ND 1258759, que se encontrava válida à época da análise do pedido,
em que a contribuinte apurou a CSLL a pagar conforme abaixo:

Após o despacho decisório, a contribuinte entregou, em 29/09/09, a DIPJ retificadora ND 1335393,
na qual apurou a CSLL a pagar (Ficha 17) conforme abaixo:

Observa-se que o Saldo Negativo de CSLL apurado continuou sendo composto por retenções de CSLL
efetuadas por outras PJ (Lei no 10.833/2003) ou por Entidades da Administração Pública Federal (Lei
no 10.833/2003).
O RIR/99 estabelece nos dispositivos abaixo que os contribuintes poderão compensar o Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre rendimentos efetivamente oferecidos à tributação, sendo o
documento hábil a comprovar essa retenção o comprovante emitido pela fonte pagadora:
“Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
...
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.882 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977773/2009-18
8
...”.
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação
das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o,
parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art.
55).”(negrejou-se)
Assim, em atenção ao Princípio da Verdade Material, deve-se verificar, à luz das normas regentes,
acima reproduzidas, se a interessada tem direito às deduções de CSLL retida na composição do
crédito de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2004.
Embora não tenham sido informadas retenções de CSLL na Ficha 53 da DIPJ 1335393, em pesquisa
ao Sistema Dirf-Beneficiário (em anexo), verificou-se que a contribuinte foi beneficiária de retenções
de CSLL.
Outrossim, nessa DIPJ ND 1335393, a contribuinte ofereceu à tributação as seguintes receitas:

A tabela abaixo apresenta a soma dos rendimentos por prestação de serviços, incluindo os
rendimentos que não sofreram retenção de CSLL, bem como, a soma das retenções de CSLL sofridas
pela contribuinte e declaradas pelas fontes pagadoras:

Constatando-se que a interessada ofereceu à tributação receitas compatíveis com a CSLL retida em
seu nome, que totaliza R$ 1.245.484,70, deve ser admitida a dedução desse montante da CSLL
devida apurada na DIPJ 2005, cabendo recálculo do crédito pretendido conforme abaixo:

Conclusão.
Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada ser julgada
PROCEDENTE EM PARTE, para reconhecer o crédito de Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano-
calendário de 2004 no valor de R$ 1.245.484,70 e possibilitar a compensação de débitos da
interessada até o limite do crédito reconhecido.
[...]
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.882 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977773/2009-18
9
16.
No Recurso Voluntário de fls. 261/263 a Recorrente aduziu, em suma, que:
i.
“(...) Há, contudo, equívocos na decisão recorrida que precisam ser retificados.
O quadro que aparece nas fls. 5 e 6 indica retenções de CSLL, referentes aos
códigos 5952, 6147 e 6190 de R$43.735,85, R$895.715,08 e R$ 135.130,24
respectivamente. (...)”;
ii.
“(...) Com relação ao código 5952, a Recorrente dispõe de informes de
rendimentos, cujas cópias e planilha demonstrativa seguem em anexo (docs. 1 a
16) no valor total de R$22.828.481,78, apontando retenções no valor global de
R$228.284,82. Nesses informes é impossível formar a quantia de R$43.735,85.
Não há qualquer informe nesse valor e nem é possível encontrar qualquer grupo
de informes que somados perfaçam tal valor. É de se concluir, portanto, que o
valor apontado na decisão recorrida não está entre os informes de que a
Recorrente ora apresenta. Deve, assim, ser somado ao valor destes, o que leva
as retenções a um total de R$272.020,67 para o código 5952. (...)”;
iii.
“(...) A Recorrente também dispõe de informes de retenções efetuadas pelo
CNPJ 33.000.167/0001-01, referente ao código 6147, no valor total de
R$5.877.811,44, sendo a parcela correspondente à CSLL equivalente a
R$1.007.235,22, conforme se verifica nos informes de rendimento e na planilha
demonstrativa apensados a este recurso (docs.17 a 19). Este é o valor correto
das retenções no código 6147 ao qual a Recorrente tem direito ao crédito, e não
o indicado na decisão recorrida. (...)”; e,
iv.
“(...) Já em relação código 6190, adicionalmente ao valor demonstrado no
quadro da fl. 6 do Acórdão, a recorrente dispõe de um informe de rendimento
no valor total de R$583.335,72, sendo a parcela correspondente à CSLL
equivalente a R$5.833,36, que também não foi considerado pela autoridade
julgadora, portanto, apresentamos em anexo a planilha demonstrativa e o
informe de rendimentos correspondente (docs. 20 e 21). (...)”.
17.
Por fim, requereu “(...) o provimento do presente recurso, reformando-se a decisão
recorrida quanto aos pontos referidos acima, com a homologação das correspondentes
compensações (...)”.
18.
Pois bem.
19.
O despacho de fl. 328 que aduziu “que a desistência parcial foi devidamente
operacionalizada, retorno o presente processo ao CARF para prosseguimentos necessários”, não
informou qual valor ainda estaria em discussão nesta instância, limitando-se a afirmar que houve
“desistência parcial”.
20.
Pelos documentos constantes nos autos não é possível verificar se a presente
demanda foi objeto de parcelamento, apesar deste feito não constar na lista dos processos
administrativos que tiveram seus débitos quitados, conforme “Requerimento de Quitação de
Débitos em Discussão (RQD)” de fl. 316, in verbis:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.882 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977773/2009-18
10

21.
Noutro giro, as alegações da Recorrente e documentos juntados às fls. 119/225,
293/307 e 309/310 e 312 (DIPJ de 2004 e diversos informes de rendimentos), dão credibilidade ao
arguido.
22.
Ademais disso, para averiguação do saldo creditório até a transmissão do PER
(19/12/2007), os sistemas informatizados da própria RFB poderiam ter sido consultados, como,
por exemplo, os dados das DIPJs, das DCTFs e do próprio sistema PER/DCOMP.
23.
Em outras palavras, a Administração Tributária possui a prerrogativa de revisitar sua
base de dados e sistemas para convalidar ou rechaçar o direito do contribuinte e,
consequentemente, reconstituir integralmente o montante creditório.
24.
Entretanto, tanto a DRF, quanto a DRJ, não fizeram estas consultas de forma
exaustiva.
25.
Por fim, importante frisar que esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento
consolidado que privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova
com atenção ao formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em
detrimento das presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade
formal dos fatos.
26.
Portanto, havendo questionamentos acerca do montante de CSLL retida, torna-se
necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a unidade de origem da RFB
esclareça os seguintes pontos:
(i) Inicialmente, informe se houve ou não desistência da presente demanda. Se
sim, se foi total ou parcial, indicando os valores renunciados?;
(ii) Confirme o valor total das retenções de CSLL do ano-calendário de 2004 e qual
montante foi oferecido à tributação, confrontando com os documentos de fls.
119/225, 293/307 e 309/310 e 312 (DIPJ de 2004 e diversos informes de
rendimentos);
(iii) Indique qual o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 e quanto já
fora utilizado;
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.882 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977773/2009-18
11
(iv) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais razões
adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(v) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
27.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (v) acima dispostos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 340
DF CARF MF
Original